Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA OBSERVADA. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede recursal, o recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo em que se determinou a sua exclusão da entidade de classe não possui qualquer correspondência com aquele previsto no estatuto da CABEN/DF. Alega, ainda, ausência de motivação para instauração do procedimento administrativo e inexistência de intimação para apresentação de defesa. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial.
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo 3o JEC de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca sua reintegração na entidade associativa ré, ante a suposta exclusão arbitrária, e o restabelecimento dos descontos devidos em seu contracheque.
3. Inicialmente, cabe mencionar que ao Poder Judiciário é cabível verificar apenas a legalidade do ato administrativo e, se for o caso, de todo o procedimento de exclusão de associado; a referida análise se limita a aferir se eles ocorreram sob o manto da lei, não sendo possível fazer qualquer análise de mérito, o qual cabe às autoridades estatutárias competentes para tanto.
4. Feita essa consideração, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente. O estatuto da recorrida prevê a possibilidade de exclusão de associado por decisão fundamentada da Diretoria executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo; por decisão do próprio Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral, em todos sendo garantidos “direitos de impetrar recurso, da ampla defesa”. (Art. 11 caput e § 3o, do Estatuto da CABEN – Id 20746974).
5. No caso em exame, foi instaurado, no dia 15.04.2019, o Procedimento Administrativo no 001/2019 – CABEN, para apurar suposta violação do recorrente aos deveres dos associados previstos no art. 10 do Estatuto da CABEN, em razão de acusações contra o presidente da Associação da Diretoria Executiva da recorrida. (ID 20746975, p. 6)
6. No dia 23.04.2019, foi realizada a reunião da Comissão de Procedimentos Apuratórios, no qual se concluiu que o recorrente violou aos incisos VIII, IX, X e XII do Estatuto da referida associação. Em seguida, o recorrente foi convocado, por meio do Edital de Convocação de Associado no 001/2019, para prestar esclarecimento referentes aos fatos. No dia marcado, apenas respondeu: “que já havia sido ouvido por duas vezes, referente ao mesmo processo”, e que não tinha “mais nada a declarar, pois já estava citado nos autos anteriores”. (ID 20746975, p 8-12)
7. Em 05.07.2019, o Conselho Deliberativo da CABEN se reuniu para tratar do termo conclusivo do Procedimento Apuratório no 001/2019. Após vários debates, o Conselho deliberou pela exclusão do recorrente do quadro associativo da recorrida, notadamente por ele já ser reincidente em outras sanções previstas no Estatuto. Após notificar o recorrente acerca dessa decisão, em 09 de agosto de 2019, este tomou ciência do documento e se recusou a assinar, restando averbado à caneta esta informação, na presença de testemunhas que se encontravam naquele momento (ID 20746975).
8. Frente a tais aspectos, é de se concluir que não houve qualquer ilegalidade ou conduta arbitrária por parte da recorrida, que apenas agiu nos estritos termos de seu Estatuto e bem preservou o direito à ampla defesa, tendo procedido às notificações necessárias do recorrente, oportunizando a apresentação de defesa. Nesse sentido, não há que se falar em qualquer vício capaz de inquinar o referido procedimento administrativo.
9. No que se refere às alegações de que não foi intimado para os atos do processo administrativo, verifica-se que o autor inova no apelo, não tendo sido tais argumentos apresentados por ocasião da propositura da ação, nem mesmo em sede de réplica, razão pela qual sequer devem ser conhecidas.
10. E ainda que assim não fosse, verifica-se que o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tanto é assim que o autor compareceu para prestar esclarecimentos e pode se defender de todas as alegações, conforme peças de defesa acostadas.
11. Assim, observada a regularidade do processo administrativo e da decisão do Conselho Deliberativo, bem como a previsão da pena de exclusão pelo Estatuto da associação recorrida, tenho que deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.